Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de injúria, de ameaça e de dano. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Impetração admitida; ordem denegada.